Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO - IRDR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENDEDOR QUE NÃO COMUNICA AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. ART. 134, CAPUT, do CTB. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ART. 1o, § 8o, III, DA LEI No 7.431/85. MATÉRIA DIRIMIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. IRDR PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL DEVOLVIDA AO ÓRGÃO COMPETENTE JULGADOR.
1. Constatado que o Superior Tribunal de Justiça (ProAfR no REsp 1881788/SP) julgou em recurso repetitivo matéria análoga à questão litigiosa no presente recurso fixando tese sobre o tema, julga-se prejudicado o IRDR, determinando o retorno dos autos ao juízo recursal de origem para apreciação das apelações.
2. Julgamento das apelações devolvidas ao juízo recursal originário.